Tribunal: TJMT
Processo: 1027510-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027510-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (AGRAVADO), BENEDITO JOSE GONCALVES - CPF: 063.801.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ DA SILVA GONCALVES - CPF: 108.331.531-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKLEINE BEZERRA - CPF: 317.766.041-72 (ADVOGADO), ORLANDO DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 550.035.831-68 (AGRAVANTE), CLAYTON DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 879.771.171-34 (AGRAVANTE), MARCIO ROBERTO DE QUEIROZ GONCALVES - CPF: 812.716.201-97 (AGRAVANTE), LUIZ DOMINGOS GONCALVES FILHO - CPF: 568.931.911-20 (AGRAVANTE), NICOLINA AUGUSTA DE QUEIROZ - CPF: 568.015.801-91 (AGRAVANTE), LUZIA HELENA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 207.277.981-20 (AGRAVADO), OLIVA DA SILVA GONCALVES - CPF: 523.169.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA HELENA GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 207.277.981-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA SILVA GONCALVES - CPF: 103.818.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINO DA SILVA GONCALVES - CPF: 140.404.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIERSON DA SILVA GONCALVES - CPF: 545.112.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCIDIO DA SILVA GONCALVES - CPF: 487.608.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL BENEDITO GONCALVES - CPF: 208.564.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
ABERTURA DE INVENTÁRIO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Sendo do Espólio a responsabilidade pelo recolhimento das custas judiciais, verificada sua evidente capacidade econômica, deve ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez mom
entânea.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO DE QUEIROZ GONÇALVES, CLAYTON DE QUEIROZ GONÇALVES, LUIZ DOMINGOS GONÇALVES FILHO, MARCIO ROBERTO DE QUEIROZ GONÇALVES e NICOLINA AUGUSTA DE QUEIROZ

contra a decisão de ID.
242350681
, proferida pelo Juízo
da Vara
Única de Santo Antônio do Leverger/
MT

na
Ação de
Abertura de Inventário n. 1001397-32.2023.8.11.0053,
que move
m
em desfavor de
BENEDITO JOSÉ GONÇALVES e outros
,
e que, indeferindo a gratuidade de
justiça, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze)
dias,

sob pena de
cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, aduz que se encontra
m
em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirmam que, nos autos originários, os requerentes do inventário protocolaram comprovantes de suas condições financeiras, demonstrando que não possuem capacidade
de adimplir as despesas processuais.

Por fim,
afirmam
que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna
m
pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
242634186
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o
s
agravante
s
manifest
aram
-se

no
ID.
245
6
26152
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausentes informações do magistrado
a quo
.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazid
a
pel
os
agravante
s
, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, tratando-se de Ação de Abertura de Inventário, a responsabilidade pelo recolhimento das custas e taxas
processuais é do espólio, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça apenas nos casos em que o espólio demonstrar não possuir condições de arcar com as despesas judiciais.

Na hipótese, verifica-se que o espólio de Benedito da Silva Gonçalves e Oliva da Silva Gonçalves é constituído por patrimônio considerável, avaliado em R$ 1.090.000,00 (um milhão e noventa
mil reais), dos quais fazem parte os seguintes imóveis

a serem divididos
(ID.
130165418 dos autos originais)
:

“(...) 1- uma área de terras com 41 hectares, matrícula 4798, no local denominado Ilha do
Piraim
, em Barão de Melgaço - MT, com valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 2 – uma área de terras, contendo 41 hectares, matrícula 1758, no local denominado Sítio São Benedito, em Barão de Melgaço - MT, com valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). 3 –
uma
área de terras com 41 hectares, matrícula 6982, no local denominado Estirão Cumprido, em Santo Antônio do Leverger - MT, com valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais); 4 – um imóvel urbano com 434 m2, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá - MT, nele edificada uma casa em alvenaria, com valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais).”

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte ora agravante, que atua como inventariante, está sendo patrocinada por escritório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim, torna-se imperioso o reconhecimento da capacidade financeira do espólio d
e
Benedito da Silva Gonçalves e Oliva da Silva Gonçalves
, formado por bens imóveis
de
valor considerável, afastando a alegada incapacidade financeira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do espólio, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de
arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do
entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
29.000,00 (vinte e nove mil reais
).

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
conced o à s parte s agravante s

o
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6o, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
,
faculta
ndo

ao
s
agravante
s

o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024